Tribunal: TJSP
Processo: 0001368-67.2017.8.26.0319
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
FURTO QUALIFICADO pelo concurso de pessoas – PRETENDIDA a absolvição por INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ou por alegado estado de inimputabilidade (réu bruno) – NÃO ACOLHIMENTO – materialidade e autoria comprovadas PELAs palavras da vítima e pelos depoimentos dos agentes da lei - QUALIFICADORA MANTIDA – semi-imputabilidade do réu bruno não torna sua conduta atípica, levando apenas à redução de sua

Ementa:
FURTO QUALIFICADO pelo concurso de pessoas – PRETENDIDA a absolvição por INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ou por alegado estado de inimputabilidade (réu bruno) – NÃO ACOLHIMENTO – materialidade e autoria comprovadas PELAs palavras da vítima e pelos depoimentos dos agentes da lei - QUALIFICADORA MANTIDA – semi-imputabilidade do réu bruno não torna sua conduta atípica, levando apenas à redução de sua reprimenda – penas adequadamente fixadas - maus antecedentes e reincidência justificam a imposição do regime prisional mais rigoroso – recursos não providos.